Tribunal: TJSP
Processo: 2271798-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Recuperação Judicial – Habilitação de crédito derivado de condenação imposta em reclamação trabalhista – Inviabilidade de pretendida compensação, dada a ausência de coincidência subjetiva, sendo distintos os titulares dos créditos envolvidos – Incidência do art. 368 do CC/2002 – Ressalva diante da solidariedade passiva reconhecida perante a Justiça do Trabalho - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Recuperação Judicial – Habilitação de crédito derivado de condenação imposta em reclamação trabalhista – Inviabilidade de pretendida compensação, dada a ausência de coincidência subjetiva, sendo distintos os titulares dos créditos envolvidos – Incidência do art. 368 do CC/2002 – Ressalva diante da solidariedade passiva reconhecida perante a Justiça do Trabalho - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271798-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RHESUS
MEDICINA AUXILIAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ORMIZIO
LEONARDO RODRIGUES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271798-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2271798-08.2020.8.26.0000
Agravante:
Rhesus
Medicina
Auxiliar
Ltda
(em
recuperação judicial)
Agravado: Ormizio Leonardo Rodrigues Filho
Interessado:
Alfredo
Luiz
Kugelmas
(Administrador
Judicial)
No na origem: 1020855-13.2019.8.26.0100
Voto no 16.900 JV

EMENTA
Recuperação Judicial Habilitação de crédito derivado de condenação
imposta em reclamação trabalhista
Inviabilidade de pretendida
compensação, dada a ausência de coincidência subjetiva, sendo distintos
os titulares dos créditos envolvidos Incidência do art. 368 do CC/2002
Ressalva diante da solidariedade passiva reconhecida perante a Justiça
do Trabalho - Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da 1a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital, que, no âmbito da recuperação judicial da
agravante, determinou a habilitação de crédito de
titularidade
do
agravado,
pelos
valores
de
R$
62.250,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta
reais), na Classe I (Trabalhistas), e R$ 60.307,15
(sessenta mil trezentos e sete reais e quinze
centavos), na classe III (Quirografários) (fls. 110 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271798-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
119 dos autos de origem).
A agravante requer, de início, com fundamento
no artigo 98, § 1o, inciso I do CPC de 2015, o
deferimento da gratuidade processual, com a dispensa
do pagamento das custas do preparo ou a autorização
para o recolhimento das custas apenas para ao final do
trâmite do feito. Relata que o agravado pretende
habilitar créditos oriundos de reclamação trabalhista,
na qual foi reconhecida sua responsabilidade solidária
em razão de serviços prestados por “Lavorcoop, Coopserv e Intersaúde”, as quais também estão
habilitadas na recuperação judicial como credoras
quirografárias. Sustenta que a manutenção da decisão
agravada lhe imputa uma dupla condenação. Requer a
reforma da decisão, para o fim de que seja autorizado
o “abatimento
dos valores ora determinados
em favor do
Agravado,
do crédito quirografário
já habilitado
pelas
responsáveis

solidárias

Lavorcoop,

Coopserv
e
Intersaúde,

inclusive

com
a
concessão

de
efeito
suspensivo
” (fls. 01/15).
Foi indeferido o pedido de concessão de
gratuidade judiciária, assim como o efeito suspensivo
postulado, tramitando o presente agravo apenas em seu
efeito devolutivo (fls. 17/20).
Foram recolhidas custas de preparo (fls.
24/25).
O
Administrador
Judicial
opinou
pela
manutenção da decisão recorrida e o agravado não
apresentou contraminuta (fls. 27/28 e 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271798-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravante busca autorização para deduzir o
montante devido ao agravado (Classe I Trabalhista) do
montante total a ser pago a uma outra credora,
Cooperativa
Lavorcoop,
incluída
na
Classe
III
(Quirografários) (fls. 100/101 dos autos de origem).
De compensação, no entanto, não é viável
cogitar, eis que um dos requisitos fundamentais desta
forma de extinção das obrigações, necessária a coincidência subjetiva, ou seja, exigida a
reciprocidade de créditos de titularidade das mesmas
partes contrapostas, como resulta do disposto nos
artigos 368 e 376 do Código Civil de 2002 (Ana Luiza
Maria Nevares, Extinção das Obrigações sem Pagamento:
Novação,
Compensação,
Confusão
e
Remissão,
in
“Obrigações

Estudos
na
Perspectiva
Civil-
Constitucional”, coord. Gustavo Tepedino, Renovar,
Riode Janeiro, 2005, p.438; Hamid Charaf Bdine Jr.,
Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 14a
ed, Manole, Barueri, 2020, p.366).
Na espécie, a distinção de identidade dos
titulares
dos
credores
envolvidos,
por
si
só,
desautoriza a compensação, feita remissão a relações
obrigacionais mantidas com cooperativas, de que a
parte recorrida não participa.
Sobre o assunto, Manuel Inácio Carvalho de
Mendonça, ainda na vigência do Código Civil de 1916,
já enfatizava que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271798-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Para que se dê a compensação são exigidos
certos requisitos da lei civil.
Antes de tudo ela só pode existir entre as
próprias partes, credor e devedor recíprocos,
isto é, cada um dos obrigados deve-o ser por
crédito
principal
e
compensar
por
crédito
próprio.
É uma exigência que se impõe à razão e não
precisa
ser
demonstrada.
OS
créditos
do
mandante para com os terceiros não se compensam
com os débitos do mandatário para com êsses
terceiros
ou
vice
versa.
Mas
entre
as
obrigações do terceiro para com o mandante há
sempre compensação, quer sejam contraídas por
êle, quer pelo mandatário autorizado. É sempre
uma compensação legal.
(...)
O mesmo princípio de reciprocidade determina que aquêle que se obrigou por terceiro não possa compensar a obrigação assumida com o que lhe deva o credor.”
(Doutrina e Prática das Obrigações, 4a ed,
atual. José de Aguiar Dias, Forense, Rio de
Janeiro, 1956, Vol. I, p.616-8)
Cabe, também, reproduzir a parcela da ementa
de julgado referente a caso similar e nesse mesmo
sentido:
“Exige o Código Civil, portanto, para que
se possa realizar a compensação a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271798-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reciprocidade de dívidas, vale dizer, as duas
pessoas,
físicas
ou
jurídicas,
devem
ser,
simultaneamente, credora e devedora uma da
outra. Isto significa que apenas pessoas que
tenham relações jurídicas de crédito e débito
entre
si
podem
integrar
operação
de
compensação. A doutrina é pacífica sobre a
indispensabilidade da reciprocidade de créditos
e débitos para ser cabível a aplicação da
compensação”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
9030700-88.2009.8.26.0000; Des. Pereira Calças,
Câmara Especial de Recuperações Judiciais e
Falências, j. 02.03.2010).
Ressalve-se,
também,
que,
diante
da
solidariedade passiva reconhecida perante a Justiça do
Trabalho, obviamente, caso a Cooperativa Lavorcoop
efetive pagamentos em favor do recorrido, isso há de
repecutir em seu crédito, mas não há, por enquanto,
qualquer elemento atestatório de algum pagamento, não
se
podendo,
também,
simultaneamente,
examinar
a
situação da outra credora, que não participa deste
processo incidental, sob pena de violação do artigo
5o, inciso LV da Constituição da República.
Tudo somado, considerado o objeto do recurso,
nenhum reparo merece a decisão recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator